Tribunal: CARF
Processo: 11522.001469/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.001469/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.777 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ACRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO.
Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração
de nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório configura vício de natureza forma.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse
necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de
natureza formal.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal,
aplica-se o prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
SERVIDORES CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PERÍODO
POSTERIOR AO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS. INCIDÊNCIA.
Os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social -
RGPS, estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições
respectivas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.001469/2007-78
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 510/525) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 4a Turma da DRJ/BEL (e-fls. 469/490), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
35.818.112-7 (e-fls. 2/41), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/1998
NFLD n° 35.818.112-7. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de ofício, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos.
DECADÊNCIA. NULIDADE POR VICIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
173, II CTN.
No lançamento substitutivo, em que o anterior foi anulado por vício formal, aplica-se o
prazo previsto no artigo 173, inciso II, do CTN.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário substitutivo com fundamento
no artigo 173, inciso II, do CTN não abrange o direito de lançar contribuições relativas
a obrigações tributárias já extintas, quando da lavratura do lançamento substituído, pela
ocorrência da decadência.
ÓRGÃO PÚBLICO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo aos
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
FALTA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos
atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como
da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, a teor do art. 118, inciso I do CTN.
Havendo a disponibilidade da força de trabalho esta deverá ser devidamente
recompensada, gerando direito à remuneração e produzindo reflexos no enquadramento
do prestador de serviço como segurado obrigatório do RGPS.
DEDUÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
O pagamento e o reembolso de salário-família e salário-maternidade estão
condicionados à apresentação da documentação legalmente definida, nos termos dos art.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

67 e 72 da Lei n° 8.213/91, devendo a empresa conservar tais documentos durante 10
(dez) anos, para exame pela fiscalização da Previdência Social.
COMPENSAÇÃO.
A compensação e' uma prerrogativa deferida ao contribuinte; no entanto, este deve
observar os procedimentos fixados pela Administração Tributária a fim de fazer valer o
seu direito.
Somente é permitida a compensação de valores que não tenham sido alcançados pela
prescrição.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91 e
alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento diz respeito às contribuições devidas à Seguridade Social incidentes
sobre pagamento de remuneração efetuados pelo Governo do Estado do Acre - Secretaria de
Estado de Comunicação a segurados empregados, correspondentes à parte descontada dos
segurados (rubricas Segurados) e à parte patronal (rubricas Empresa e Sat/Rat), do período de
01/1994 a 13/1998.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 112/120, a presente Notificação foi
lavrada em substituição ao crédito constituído por meio da NFLD n° 35.677.152-0, anulada por
meio da Decisão de Notificação no 24.401.4/047/2005 (e-fls. 529/539).
O credito foi constituído originalmente em 28/06/2004 e a decisão definitiva que
considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a homologação no dia 19/07/2005 pelo
Delegado da Receita Federal - Previdenciária em Rio Branco, conforme fl. 1164 constante do
processo de número 35.677.152-0.
Segundo relato da fiscalização, as contribuições apuradas incidiram sobre as
remunerações destinadas a retribuir os serviços prestados por segurados empregados ao Governo
do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Comunicação, irregularmente contratados, sem a
devida prestação de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovida
de amparo constitucional a integração destes segurados empregados na relação estatutária
vinculado ao Regime Próprio.
A relação contratual nula de deu de forma permanente, subordinada e mediante
remuneração, caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
conforme definido na alínea “a”, inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91.
A irregularidade na contratação no serviço público e a consequente filiação e/ou
inscrição ao Regime Geral de Previdência Social, foi fundamentada nos art. 37, inciso II, 39, 40
e 194, parágrafo único, alínea “a” da CF/88, no art. 19 das disposições constitucionais
transitórias; nos artigos 12, inciso I, alínea “a”, 13 e 15 da Lei n° 8212/91; na Lei Complementar
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Estadual n° 39, 29/12/1993 e alterações posteriores (Estatuto dos servidores civis do Estado do
Acre), art. 2°, 3°, parágrafo único, e 9°, incisos I e Il, e § 1°, art. 236 a 241.
As importâncias pagas a titulo de salário-família e salário materninade por não
estarem em conformidade com a Lei 8.213/91, não foram consideradas para fins de dedução do
valor apurado mensalmente.
Além dos arquivos digitais citados nos item 5 e 6 do Relatório Fiscal, foram
examinados também a Constituição Estadual do Estado do Acre, as leis que dispõe sobre a
contratação temporária de pessoal por tempo limitado, termos de posse de governadores,
decretos de nomeação de secretários, relatórios com os dados cadastrais dos governadores e
secretários, a lei do Regime Próprio de Previdência Social e as leis de criação de autarquias e
fundações públicas; por amostragem, foi examinado o assentamento funcional de servidores,
resumo de empenho da folha de pagamento (meio papel) e fichas financeiras anual de servidores.
O órgão público sob ação fiscal foi notificado do presente débito mediante
remessa postal, em 05/12/2005, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. l20v e
protocolizou tempestivamente, em 13/12/2005, sob o n° 35009003462/2005-04, impugnação ao
lançamento, por intermédio do instrumento de fls. 122 a 148, acompanhada dos anexos de fls.
149 a 236.
Em face das irregularidades apontadas pelo impugnante em sua defesa, entendeu o
órgão julgador de primeira instância pela necessidade de esclarecimentos, convertendo o
julgamento em diligência para pronunciamento da autoridade fiscal, conforme documento de e-
fls. 243/245.
Em atendimento à diligência a fiscalização prestou os esclarecimentos de e-fls.
323/324.
Em razão da diligência realizada pelo serviço de fiscalização da Receita Federal, a
postulante, por intermédio do instrumento de fls. 326 a 331, acompanhada dos anexos de fls. 332
a 466, aduz em linhas gerais as mesmas questões apresentadas na impugnação.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
reconhecendo a ocorrência da decadência do direito de constituição dos créditos previdenciários
relativos às competências 01/1994 a 11/1998 e 13/1998. Remanesceu no lançamento apenas a
competência 12/1998.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/09/2010 (e-fl.504), a
contribuinte interpôs em 06/09/2010 recurso voluntário (e-fls. 510/525), no alega qual alega em
síntese:
1.
DA
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
REFERENTES À COMPETÊNCIA 12/1998 — NÃO APLICAÇÃO DO ART. 173, INCISO II,
DO CTN — AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO.
- que o crédito tributário referentes à competências 12/1998, quando lançados pela
NFLD 35.677.152-0 em 11.11.2005, já estava consumado pela decadência disposta no art. 173, I,
do CTN;
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

- que o crédito previdenciário consolidado através da DEBCAD n° 35.677.152-0
foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo, conforme explicitado na
Decisão Notificação n° 24.401.4/047/2005;
- que crédito ali consignado foi constituído, inicialmente, em desfavor do
"Governo do Estado do Acre" e não contra o "Estado do Acre", este sim dotado de personalidade
jurídica;
- que não há que se cogitar do aproveitamento da data do primeiro lançamento
consolidado na NFLD DEBCAD n° 35.677.152-0, em 28.06.2004;
- que a retroação do prazo de ciência para efeito da medida do tempo decadencial
admitido pelo inciso II, do art. 173, do CTN, só é possível na situação em que o lançamento foi
anulado por vício formal, que não é o caso dos autos;
- que o Estado do Acre/Secretaria de Comunicação somente apareceu na relação
jurídica tributária quando foi cientificado dos lançamentos objeto da NFLD n°35.818.112-7, em
05.12.2005, de sorte que esta não representa convalidação da NFLD anterior, e sim,
configuração de novo lançamento,
- que ainda que se admita o aproveitamento da data da ciência do lançamento
anulado (28/06/2004), ainda sim ocorreu a decadência da competência 12/1998 pela regra
contida no inciso I do art. 173 do CTN.
2. SERVIDOR IRREGULAR X REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
- que a ausência do concurso público não caracteriza per si relação de emprego;
- que não há no ordenamento nenhum dispositivo legal que ampare tal
entendimento;
- que a ausência do concurso público não qualifica se a relação existente entre
esses servidores e o ente estatal é estatutária ou celetista (relação de emprego);
- que não obstante a Constituição Federal, a partir da promulgação da EC n°
19/98, conferir aos entes da federação liberdade para instituir os regimes jurídicos de seus
servidores - estatutário ou contratual, o Estado do Acre manteve a primeira opção já instituída
através da Lei Complementar n° 39, de janeiro de 1994, que criou o Estatuto dos Servidores
Públicos Civis do Estado do Acre, das Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
- que à época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias reclamadas
pela Receita Federal do Brasil (01/1994 a 13/1998) já vigia para os servidores da Administração
Pública direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário, criado pela LC 39/94;
- que a partir da vigência da LC 39/94 os servidores - antes celetistas -
transmudaram do Regime de Previdência Geral (INSS) para a Previdência do Estado do Acre;
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

- que malgrado a forma de ingresso dos servidores públicos, cujas contribuições
previdenciárias são reclamadas, o contexto jurídico posto não os vincula ao Regime Geral de
Previdência (INSS);
- que usando da autonomia conferida constitucionalmente, o Estado do Acre fez
opção, manifestada na Lei Complementar 39/94, pelo regime estatutário, sendo seus servidores,
nessa linha, ocupantes de cargos e não de empregos públicos;
- que a subsunção ao regime estatutário vincula os servidores, mesmo admitidos
sem concurso público, à Previdência Própria do Estado do Acre, porquanto não se enquadram no
conceito de "empregados", definido no inciso I, do art. 12 da Lei 8.212/911, como segurados
obrigatórios do Sistema Geral de Previdência;
- que na definição do vínculo previdenciário, a Constituição Federal adjetivou a
expressão cargo efetivo em clara contraposição aos cargos de natureza temporária (cargo em
comissão e temporário) e não em relação a condição de efetividade ostentada pelo servidor.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
A recorrente alega que o crédito tributário referentes à competências 12/1998,
quando lançados pela NFLD 35.677.152-0 em 11/11/2005, já estava consumado pela decadência
disposta no art. 173, I, do CTN.
Aduz que tendo em vista que o crédito previdenciário consolidado através da
DEBCAD n° 35.677.152-0 foi considerado nulo por erro na identificação do sujeito passivo, não
seria aplicável o disposto inciso II, do art. 173, do CTN, não havendo que se cogitar do
aproveitamento da data do primeiro lançamento consolidado em 28/06/2004.
Analisando a Decisão Notificação n° 24.401.4/047/2005 (e-fls. 529/539), verifica-
se que o lançamento foi anulado em razão de a NFLD ter sido lavrada sem a informação do
órgão fiscalizado após o nome do Estado do Acre, conforme determina o parágrafo único do art.
351, da IN INSS/DC n° 100, de 18/12/2003.
31. Ressalte-se, ainda, que a notificação foi emitida erroneamente em nome do Governo
do Estado do Acre e não, como seria o correto, em nome do Estado do Acre ente da
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

federação que possui legitimidade para figurar no pólo passivo dos processos
administrativos e judiciais.
Diferentemente do alegado, embora não conste da decisão a denominação do vício
identificado, extrai-se de suas conclusões que trata-se de vício de natureza formal, pois consta
determinação para remeter o processo ao Serviço de Fiscalização para a imediata emissão de
NFLD substituta.
DECIDO:
a) Remeter esta Decisão para reexame do Delegado da Secretaria da Receita
Previdenciária em Rio Branco, na forma do art. 22, IV, da PortariaMPS n° 520/04;
b) Notificar o contribuinte, após homologação, remetendo-lhe cópia desta Decisão;
c) Remeter o processo ao Serviço de Fiscalização desta Delegacia, da Receita
Previdenciária para a imediata emissão de NFLD substituta; (grifei)
d) Determinar o arquivamento do processo, após as providências descritas nas alíneas
"a", "b" e "c", retro.
Em consonância com a determinação contida na Decisão Notificação n°
24.401.4/047/2005, a autoridade fiscal, considerando que o vício identificado seria de natureza
formal, emitiu NFLD substitutiva. Veja-se informação contida no relatório fiscal de e-fls.
112/120:
2. A decisão definitiva que considerou o crédito previdenciário nulo se deu com a
homologação no dia 19/07/2005 pelo Delegado da Receita Federal - Previdenciária em
Rio Branco, conforme folha 1164 constante do processo de número 35.677.152-0.
3. Dessa forma, entre os dias 17/10/2005 e 17/11/2005, fizemos o relançamento do
crédito previdenciário destinado à Seguridade Social, tendo em vista a entrega do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e do Termo de intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD.
4. Por tratar-se de lançamento anteriormente efetuados e tornado nulo por decisão
definitiva, o crédito previdenciário não estaria abrangido pelo instituto da decadência,
conforme Inciso ll do Artigo 45 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, transcrita abaixo.
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I- do primeiro dia da exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído
II- da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vicio
formal, a constituição de crédito anteriormente efetuada. (grifos no original)
A decisão de primeira instância, ao analisar a decadência, também considera que o
vício identificado seria de natureza formal.
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.152-0, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência uinquenal do CTN – seja
pelo § 4° do art. 150 ou pelo inciso 1 do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais – qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
(...)
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 05/12/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tomada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
No caso dos autos, entendo que o vício que ensejou a nulidade do primeiro
lançamento é de natureza formal, pois houve apenas equívoco na denominação do sujeito
passivo, que constou como Governo do Estado Acre, quando o correto seria Estado do Acre.
Da leitura do relatório da Decisão Notificação n° 24.401.4/047/2005 constata-se
que não houve qualquer prejuízo à defesa, pois o sujeito passivo contestou o lançamento de
forma minuciosa em seu recurso, sem sequer alegar nulidade do lançamento por erro de sujeição
passiva.
Mera irregularidade, consistente na imprecisão da caracterização do sujeito
passivo da obrigação tributária, que não prejudique o exercício do contraditório e da ampla
defesa, sequer a meu ver, ensejaria nulidade do lançamento, considerando o disposto no artigo 60
do Decreto no 70.235/72.
Cito o disposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 8 de março de 2013,
assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL.
Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de fato é
convalidável e, por isso, anulável por vício formal. (grifei)
(...)
Dessa SCI, extraio o seguinte:
6. A primeira situação é a inexistência de nulidade ou anulabilidade do lançamento por
algum equívoco na identificação do sujeito passivo.
6.1. O art. 59 do PAF determina serem nulos os atos lavrados por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Já o art. 60 dispõe que meras
irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidades, mormente
quando não influírem na solução do litígio. (grifei)
6.2. A questão é definir o que são esses atos meramente irregulares. Utiliza-se o
conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Atos irregulares são aqueles padecentes de vícios materiais irrelevantes,
reconhecíveis de plano, ou incursos em formalização defeituosa consistente em
transgressão de normas cujo real alcance é meramente o de impor a padronização
interna dos instrumentos pelos quais se veiculam os atos administrativos. (in
Curso de Direito Administrativo, 29a ed., p. 478)
6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na identificação do
sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem o normal andamento do
processo administrativo fiscal, não há necessidade de se proceder a um novo
lançamento. Conforme Leandro Paulsen: (grifei)
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e objetivo. A
nulidade não decorre propriamente do descumprimento do requisito formal, mas dos
seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado constitucionalmente ao
contribuinte já por força do art. 5o, LV, da Constituição Federal. Isso porque as
formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não são um
fim, em si mesmas, mas um instrumento para assegurar o exercício da ampla defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial verificar,
pois, se tal implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Daí falar-se do princípio
da informalidade do processo administrativo. (PAULSEN, Leandro. Constituição e
Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 13a ed. Porto Alegre: Livraria
do Advogado, 2011)
(...)
8.5. Quando há erro de fato o vício na identificação do sujeito passivo é formal, o
lançamento é anulável e portanto convalidável (ao menos teoricamente). A questão é:
necessita-se de um novo lançamento?
8.5.1. Se o sujeito passivo correto impugnou o mérito do ato, qualificando-se
adequadamente e exercendo na totalidade o direito de defesa, não há por que se
proceder a um novo lançamento. Basta consignar no processo a correta identificação
do sujeito passivo e dar andamento a ele, em prol da instrumentalidade das formas. O
ato está convalidado. (grifei)
(...)
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento. (grifei)
Acrescente-se que questão da natureza do vício que ensejou a nulidade do
lançamento em questão já foi analisada em outros créditos lançados contra o Estado do Acre,
ocasião em que se manifestou o entendimento de que o vício na denominação do sujeito passivo
é de natureza formal.
Acórdão no 9202-008.394 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Identificado o erro de identificação do sujeito passivo que ensejou a declaração de
nulidade do mesmo há que se analisar a sua natureza.
Na hipótese dos autos observa-se que este foi relançado sem que houvesse
necessidade de novas diligências. O que demonstra que se trata de vício de
natureza formal.
(grifei)
Acórdão no 2401-003.300 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2001
EMBARGOS - OMISSÃO - PROPOSITURA RECORRENTE - ERRO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA - VÍCIO FORMAL NA CONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO.
Existindo omissão no acordão no que diz respeito aos fundamentos que embasaram a
decisão, devem os embargos serem acatados não com o objetivo de rediscussão da
matéria, mas tão somente fazer constar do acordão os esclarecimentos pertinentes.
Embargos Acolhidos
Acórdão no 2302-002.970 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Do exposto, considerando a natureza do vício como formal, não merecem reparos
a análise da decadência efetuada pelo acórdão de primeira instância, razão pela qual ratifico e
afasto a decadência da competência 12/1998.
No tocante à decadência, preliminarmente, cumpre destacar a ediçao pelo Supremo
Tribunal Federal da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU de 20/06/2008, que
declarou inconstitucional o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, que previa o prazo decadencial
de 10 anos para a constituição do crédito devido à Seguridade Social. Em conseqüência,
o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir créditos tributários, envolvendo
contribuições destinadas à Seguridade Social e a terceiros, assim entendidos outras
entidades e fundos, para os quais existe competência do órgão fazendário para fiscalizar,
passou a ser de cinco anos.
A citada súmula vinculante é de observância obrigatória pela Administração Pública,
nos termos do art. 2° da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que regulamentou o
art. 103-A da Constituição Federal.
Corroborando o aludido entendimento, o Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, que seguiu
a mesma linha que já havia sendo adotada pela jurisprudência dominante, dispõe que,
em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, caso tenha havido
recolhimento, ainda que parcial, dever-se-á aplicar o artigo 150, § 4°, do CTN; e caso o
sujeito passivo não tenha cumprido a obrigação legal de recolher antecipadamente o
tributo devido, aplica-se o disposto no artigo 173, inciso 1, do mesmo diploma.
Ocorre que, como já dito, in casu, o crédito tributário foi constituído em substituição à
NFLD n° 35.677.152-0, cuja ciência do sujeito passivo se deu em 28/06/2004, anulada
por vício formal. Portanto, muito embora o presente crédito tenha sido lançado somente
em 11/11/2005, ele apenas está substituindo o aludido crédito tributário declarado nulo.
Logo, dados os efeitos retroativos da decisão do STF em sede de controle abstrato de
constitucionalidade, deve-se primeiramente examinar se na data da ciência da NFLD
original, ou seja, dia 28/06/2004, aplicando-se a decadência qüinqüenal do CTN - seja
pelo § 4° do art. 150 ou pelo inciso 1 do art. 173, conforme haja ou não recolhimentos
parciais – qualquer competência objeto desde débito já havia sido alcançada pela
decadência.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Analisando o caso em comento, cujo crédito foi constituído originalmente em
28/06/2004, data da ciência pela postulante, pode-se afirmar inicialmente que tanto sob
a ótica do § 4° do art. 150, quanto do art. 173, inciso I do CTN: - as competências
anteriores 11/1998 (inclusive) e 13/1998 são improcedentes. Destarte, cumpre examinar
mais detidamente apenas a competência 12/1998.
Para esta competência, segundo pesquisa nos sistemas informatizados da RF B-Receita
Federal do Brasil, não houve antecipação de pagamento parcial não havendo que se
falar em decadência do direito da Fazenda Nacional, sendo plenamente exigíveis
naquela data (28/06/2004) as suas respectivas contribuições, vez que o cálculo é feito de
acordo com as disposições do artigo 173, inciso I do CTN.
A declaração de nulidade por vício formal reabre a contagem do prazo decadencial, nos
termos do disposto no art. 173, inciso II, do CTN. Considerando que a decisão que
anulou a NFLD substituída data de 30/06/2005 e considerando que a NLFD substitutiva
foi cientificada ao contribuinte em 05/12/2005, não paira dúvida de que não
transcorreram os cinco anos que o fisco teria para exercer o seu direito potestativo de
efetuar o lançamento substitutivo do crédito tributário objeto da NFLD tomada nula,
não havendo que se falar, portanto, em extinção pela decadência.
Isto posto, restou configurada a decadência para as competências 01/1994 a 11/ 1998 e
13/1998, razão pela qual julgo improcedentes os valores nelas lançados, concluindo que
se encontram extintos pela decadência
Mérito
De acordo com o relatório fiscal, trata o presente lançamento de contribuições
incidentes sobre as remunerações destinadas a retribuir os serviços prestados por segurados
empregados ao Governo do Estado do Acre - Secretaria de Estado de Comunicação,
irregularmente contratados, sem a devida prestação de concurso público após a Constituição
Federal de 1988.
A recorrente defende que a ausência do concurso público não caracteriza per si
relação de emprego, pois não haveria no ordenamento nenhum dispositivo legal que amparasse
tal entendimento.
Aduz que a ausência do concurso público não qualifica se a relação existente entre
esses servidores e o ente estatal é estatutária ou celetista (relação de emprego) e que não obstante
a Constituição Federal, a partir da promulgação da EC n° 19/98, conferir aos entes da federação
liberdade para instituir os regimes jurídicos de seus servidores - estatutário ou contratual, o
Estado do Acre manteve a primeira opção já instituída através da Lei Complementar n° 39, de
janeiro de 1994, que criou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Acre, das
Autarquias e das Fundações Públicas, instituídas e mantidas pelo Poder Público;
Sustenta, ainda, que à época dos fatos geradores das contribuições previdenciárias
reclamadas pela Receita Federal do Brasil (01/1994 a 13/1998) já vigia para os servidores da
Administração Pública direta do Estado do Acre o chamado Regime Estatutário, criado pela LC
39/94 e que a partir de sua vigência, os servidores - antes celetistas - transmudaram do Regime
de Previdência Geral (INSS) para a Previdência do Estado do Acre.
Acrescenta que malgrado a forma de ingresso dos servidores públicos, cujas
contribuições previdenciárias são reclamadas, o contexto jurídico posto não os vincula ao
Regime Geral de Previdência (INSS), que usando da autonomia conferida constitucionalmente, o
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Estado do Acre fez opção, manifestada na Lei Complementar 39/94, pelo regime estatutário,
sendo seus servidores, nessa linha, ocupantes de cargos e não de empregos públicos.
Alega que a subsunção ao regime estatutário vincula os servidores, mesmo
admitidos sem concurso público, à Previdência Própria do Estado do Acre, porquanto não se
enquadram no conceito de "empregados", definido no inciso I, do art. 12 da Lei 8.212/911, como
segurados obrigatórios do Sistema Geral de Previdência;
A questão em litígio já foi objeto inúmeras decisões deste Egrégio Conselho, em
lançamentos referentes a diversos órgãos do Estado do Acre, a exemplo cito os acórdãos 2301-
009.161, 2201-008.812, 2402003.695, 240102.367, 2401-00.768 e 2402-006.428. A tese pacífica
firmada é de que os servidores admitidos sem concurso público após a promulgação de
Constituição de 1988 são segurados do Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
estando o ente contratante obrigado ao recolhimento das contribuições respectivas.
Na autuação constata-se que o lançamento se refere a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração de servidores que ingressaram na administração
pública após a CF de 1988, sem concurso público, em desconformidade com o disposto no
artigo 37, inciso II, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. (grifei)
Essa averiguação pode ser feita a partir da relação nominal de e-fls. 46/111, na
coluna “data de admissão” e no relatório fiscal de e-fls. 112/120.
8. Conforme está definido no MPF, constituímos as contribuições previdenciárias
devidas a Seguridade Social incidente sobre as remunerações destinadas a retribuírem
os serviços prestados por segurados empregados ao Governo do Estado do Acre -
Secretaria de Estado de Comunicação, irregularmente contratados É a devida prestação
de concurso público após a Constituição Federal de 1988, estando desprovida de
amparo constitucional a integração destes segurados empregados na relação estatutária
vinculado ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Acre, mas, a relação
contratual nula deu-se de forma permanente, subordinada e mediante remuneração,
caracterizando o vinculo ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme
definido na alínea “a", inciso I do art. 12 da Lei 8212, de 24/07/91.
A contratação irregular, ou seja, sem concurso público após a CF/88, fere o
disposto no art. 37 do texto constitucional, portanto incabível qualquer espécie de vinculação ao
ente público. Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 363 do TST, senão vejamos:
Súmula 363 TST - CONTRATO NULO — EFEITOS
A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso
público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2°, somente lhe conferindo direito
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas,
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do
FGTS.
É fato que até a EC no 20/1998, qualquer tipo de trabalhador poderia estar
vinculado ao RPPS, seja na qualidade de servidor efetivo, comissionado, celetista etc, porém
após a referida norma constitucional à vinculação aos ditos RPPS, ficou adstrita aos servidores
efetivos, ou seja, assim considerados aqueles que ingressaram no serviço público mediante
concurso público, sendo que, todo o restante dos trabalhadores, passou obrigatoriamente ao
RGPS. Neste sentido dispõe o texto constitucional.
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego
público, aplica-se o regime geral de previdência social. (grifo nosso)
O texto constitucional destaca claramente a impossibilidade de inclusão de
servidores, salvo os efetivos, bem como de qualquer outra modalidade de trabalhadores no RPPS
do ente instituidor. Assim, qualquer tipo de vínculo com o RPPS de ente público, salvo na
condição de efetivo, não encontra guarida no texto constitucional, razão porque a vinculação de
tais trabalhadores só encontra albergue no Regime Geral de Previdência Social — RGPS.
Dessa forma, qualquer espécie de contratação de trabalhadores, mesmo que
irregular por parte do ente público estadual, acaba por ensejar a vinculação de ditos trabalhadores
ao RGPS na forma da lei. Nesse sentido, dispõe o art. 9° do Decreto 3.048/99, que regulamenta a
Lei n°8.212/91:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas fisicas:
1- como empregado:
(...)
i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias
e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não
esteja amparado por regime próprio de previdência social;
(...)
l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como
pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art.
37 da Constituição Federal.
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Vale destacar que para efeitos da legislação previdenciária, os órgãos e entidades
públicas são considerados empresa, conforme prevê o art. 15 da Lei n ° 8.212/1991, nestas
palavras:
Art.15.Considera-se:
1- empresa - afirma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica
urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional;
Assim, o ente público — ESTADO DO ACRE — SECRETARIA DE ESTADO
DE COMUNICAÇÃO é considerado empresa perante a previdência social, devendo, portanto,
contribuir para o RGPS, sempre que presentes fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Em vista disso não há como acolher a alegação recursal de que tais servidores
estariam vinculados ao regime próprio de previdência do Município, sendo imperativo
reconhecer que tais trabalhadores sujeitam-se ao Regime Geral de Previdência Social por força
do art. 13 da Lei no 8.212/1991:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social.
No que diz respeito às alegações no sentido de que com a LC no 39/1994 os
detentores de função pública passaram a ter os mesmos direitos dos servidores ocupantes de
cargo efetivo e, portanto, passaram a compor o RPPS, não há respaldo.
Tem-se que a Constituição Federal de 1988, complementada por suas emendas
constitucionais, atribuiu aos entes da federação a competência para legislar em matéria
previdenciária, limitando, entretanto, tal competência às diretrizes estabelecidas pelo
próprio texto constitucional e legislação Federal específica.
A Constituição Federal, em seu art. 37, II, é expressa no sentido de que somente
mediante aprovação em concurso público poder-se-á investir alguém em cargo ou emprego
público. Assim, ainda que a Constituição Estadual preveja, mediante Emenda Constitucional, a
efetivação de determinados servidores, necessária seria a comprovação pela Recorrente da
realização de concurso público e posterior aprovação daqueles que se pretende efetivar.
No caso em tela, a Recorrente não conseguiu demonstrar que os servidores
entendidos por ela como efetivados via LC n° 39/94 tenham sido submetidos a concurso nos
moldes da CF/88, razão pela qual entendo pelo descabimento da pretensão.
Quanto ao questionamento acerca da aplicação do Parecer da AGU, o julgador de
ia instância, bem afastou a possibilidade de aplicação do dito Parecer, vez que não se trata do
mesmo caso descrito neste lançamento. A contratação irregular de servidores, prestando serviços
nas mesmas condições de empregado, após a CF/88, não encontra qualquer guarida, seja no texto
constitucional, na Lei 8212/91 ou na EC n° 20/1998. Portanto, entendo que os argumentos
quanto a aplicação do Parecer da AGU, também são incapazes de refutar o lançamento.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.777 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11522.001469/2007-78

Conclusão
Ante ao exposto, voto fora afastar e decadência e negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital